Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE. CABIMENTO.
1. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (CPC, art. 186, § 2o).
2. Cuidando-se de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação para que ela diga se possui meios técnicos de realizar audiência por meio de videoconferência e, se o caso, forneça os contatos necessários para efetivação do procedimento, é cabível sua intimação pessoal posto que assistida pela Defensoria Pública, a qual não detém estrutura física ou institucional para tanto nem obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos.
3. Agravo de instrumento provido.